Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. REMUNERAÇÃO DO LIQUIDANTE JUDICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que fixou a remuneração do liquidante judicial.
2. A mera existência de fatos delituosos ou ações judiciais que discutem a regularidade da dissolução da sociedade não tem o condão de suspender o processo de dissolução enquanto não houver análise pelo juízo competente e seja proferida decisão, ainda que em sede liminar em sentido favorável a parte ora interessada.
3. A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, nos termos do §5o da Lei no 11.101/05.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.